Tribunal: TJMT
Processo: 1040160-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040160-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARISA FERREIRA HINTZE - CPF: 907.536.661-20 (APELADO), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 065.724.941-60 (ADVOGADO), RAIANA SABRINA BARBOSA - CPF: 073.869.219-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1040160-12.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

APELADA: MARISA FERREIRA HINTZE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –

AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DEVER DE INDENIZAR – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, restou incontroversa a ausência da contração dos empréstimos consignados em discussão entre as partes, porquanto não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias.

Assim, ainda que tenha havido descontos mínimos (02 – uma parcela de cada contrato) dos citados empréstimos, tal fato de deveu à liminar concedida e à providência da autora em ajuizar a demanda a tempo. Ademais, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

De acordo com entendimento jurisprudencial, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexistência de Débito c/c Danos Morais
proposta por
MARISA FERREIRA HINTZE
, para:
a
) declarar a inexistência dos contratos e dos débitos em discussão;
b
) Condenar o requerido à devolução dos descontos mensais efetuados

nos proventos da parte autora, de forma simples, no valor de R$100,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo/desconto;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais à autora, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e com juros de 1% a partir da citação,
d
) determinar a liberação do valor depositado nos autos relativo aos contratos em discussão a favor do requerido, condicionado ao fornecimento dos dados bancários e,
e
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação.

Em suma, insurge o apelante unicamente quanto a sua condenação ao pagamento de dano moral à autora, porquanto entende que o valor de R$10.000,00 afigura-se elevando,
devendo, portanto, ser reduzido, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença no tópico acima explicitado.

Contrarrazões no ID no 203379483, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que a autora/apelada
MARISA FERREIRA HINTZE
ajuizou
ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexistência de Débito c/c Danos Morais
em face do requerido/apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
, ao argumento de que possui
benefício previdenciário por idade perante o INSS, o qual recebe mensalmente através da conta corrente que possui perante o Banco Bradesco S.A.

Esclareceu que apesar de jamais ter realizado qualquer tipo de empréstimo consignado com o requerido, ao consultar seu extrato bancário, foi surpreendida com o depósito no valor de R$2.050,74, efetivado em 22/04/2021, sendo que na ocasião entrou em contato com o requerido através do Canal de Atendimento ao Cliente – SAC, solicitando o cancelamento do crédito, o qual, apesar de ter sido reiterado no dia 26/04/2021, não obteve resposta.

Ressaltou que para sua surpresa no dia 28/04/2021, verificou novo crédito na sua conta no valor de R$2.059,52 realizado pelo requerido, o qual também apesar de ter solicitado o cancelamento através do Canal de Atendimento ao Cliente – SAC do requerido, não obteve resposta.

Sustentou que
não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimos consignados perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando primordialmente autorização para suspensão dos descontos consignados na sua conta corrente ou benefício previdenciário, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica com relação ao citado contrato, restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício (R$100,00) e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID no 203379420), o requerido
sustentou a legitimidade dos contratos, visto que devidamente contratado, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo Dr. Yale Sabo Mendes.

Pois bem.

De início de se destacar que no tocante à ausência da contração entre os requeridos, descabe maiores considerações, uma vez que não houve recurso quanto à referida matéria e, portanto, restou incontroverso tal fato.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, razão não assiste ao requerido/apelante.

Deveras, extrai-se da petição inicial de ID no 203380273 que os créditos dos valores de R$ 2.050,74 e R$ 2.059,52, relativo aos contratos em discussão ocorreram na conta da autora em
22 e 28/04/2021;

a presente ação foi ajuizada em
09/11/2021
(ID no 203380272) e a liminar foi concedida em 03/12/2021.

Assim, ainda que tenha ocorrido descontos mínimos (02 – uma parcela de cada contrato) dos citados empréstimo na conta bancária ou benefício previdenciário da autora, tal fato de deveu à providência da autora em ajuizar a demanda a tempo.

Nesse diapasão, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade das contratações, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) não se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser mantida, pois adequada a recompensar os danos morais sofridos pela apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece manutenção a sentença também neste tópico.

Portanto, correta a sentença nesse item.

Da verba de sucumbência.

No mais, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo a autora se sagrado vencedora em todos os seus pedidos, deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo para 15% os honorários fixados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024